Tribunal: TJSP
Processo: 1045874-71.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Multa Administrativa – Infração à Lei Municipal no 14.352/2012 que exige a instalação de equipamentos de informática e documentos em braile adequados ao atendimento de portadores de deficiência visual - Cálculo que considerou como termo a quo a data da primeira diligência que ensejou a aplicação da penalidade de advertência – Bis in idem – Aplicação

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Multa Administrativa – Infração à Lei Municipal no 14.352/2012 que exige a instalação de equipamentos de informática e documentos em braile adequados ao atendimento de portadores de deficiência visual - Cálculo que considerou como termo a quo a data da primeira diligência que ensejou a aplicação da penalidade de advertência – Bis in idem – Aplicação retroativa – Inadmissibilidade – Multa diária que deve ter como termo final a data da regularização do serviço - Ausência de apuração desse termo ad quem no processo administrativo que impede o recálculo da multa e torna nulo título executivo – Decisão reformada - Recurso provido.